Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de despejo ajuizada pelo proprietário contra sociedade empresária em recuperação judicial não se insere na esfera de competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial.
2. Recurso conhecido e não provido.